Tribunal: STF
Processo: Rcl 75007
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 1.200: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Cicero Marques Ferreira, em 26.12.2024, “em face da decisão que não conheceu a repercussão geral (TEMA 1.200 STF) diante o Recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Petição Criminal n. 0060176-93.2022.8.11.0000” (fl. 1, e-doc.1).



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.1.2016, foi instaurado procedimento administrativo pelo Conselho de Justificação para apurar a utilização indevida de recursos públicos pelo reclamante, no exercício da função de Comandante do Corpo de Bombeiros Militar da comarca de Nova Mutum/MT.



    Em despacho exarado pelo Governador de Mato Grosso, no qual acolhe as razões do Conselho de Justificação e da Procuradoria-Geral daquele Estado, optou-se pela exclusão do oficial das fileiras do corpo de bombeiros, decretada a perda do posto e da patente do reclamante pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Esta a ementa do julgado:



    “PETIÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO REGULADO PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO CORRESPONDENTE – IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REQUERIDO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – NULIDADE DO ATO GOVERNAMENTAL INSTAURADOR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APURAÇÃO DEFLAGRADA COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO IDÔNEOS, COLETADOS NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – NULIDADE DA ‘CITAÇÃO’ POR EDITAL – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PERANTE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO FICTA PARA COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETUADA APÓS A REDESIGNAÇÃO DO ATO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEFESA TÉCNICA QUE PARTICIPOU DE TODAS AS ETAPAS DO FEITO – COMPARECIMENTO DO REQUERIDO À SESSÃO DE INTERROGATÓRIO – NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO REQUERIDO E DE SEUS ADVOGADOS AO LONGO DO FEITO – PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO OFICIAL PARA RESPONDER AO PROCESSO – SOBRESTAMENTO DO PRAZO PARA ENCERRAMENTO DAS APURAÇÕES QUE NÃO IMPLICOU A SUSPENSÃO DAS DILIGÊNCIAS QUE NÃO DEPENDIAM DA PRESENÇA DO REQUERIDO – DEFESA QUE TEVE IRRESTRITO ACESSO AOS AUTOS EM TODAS AS OPORTUNIDADES – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS IMPERTINENTES – LIBELO ACUSATÓRIO QUE NARROU OS FATOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, PERMITINDO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DESPACHO GOVERNAMENTAL ENCAMINHANDO O FEITO A ESTA CORTE ESTADUAL PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO GOVERNAMENTAL – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – MÉRITO – PERTINÊNCIA DO PEDIDO GOVERNAMENTAL – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS NO ARTIGO 2º, INCISO I, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’, DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE EXCLUIR O REQUERIDO DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO EVIDENCIADA – PEDIDO PROCEDENTE” (e-doc. 17).



    Contra esse julgado, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    3. O reclamante aponta como reclamada a decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Afirma que “a turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao julgar infração disciplinar, não observou que o Conselho de Justificação é um processo autônomo que necessita de representação do Ministérios Público como determina o Tema 1200 STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “no caso concreto é insustentável a decisão de perca do posto da patente proferida pelo TJMT, tendo em vista a absolvição Criminal e Ação Civil Pública pelos mesmos fatos nas instâncias ordinárias. Nesse caso, a decisão administrativa entra em conflito tanto com a absolvição Criminal quanto a da Ação Civil Pública” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido de medida liminar para determinar a cassação da decisão judicial impugnada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “confirmação da liminar para cassação da decisão impugnada” (fl. 6, e-doc. 1).



    4. Em 27.12.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações (e-doc. 12).



    5. A Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prestou informações (e-doc. 14).



    6. Em 31.12.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal indeferiu requerimento de medida liminar (e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir recurso extraordinário interposto nos autos da Petição n. 107.323/2018, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria contrariado o Tema n. 1.200 da repercussão geral.



    9. Em suas informações, a Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso asseverou que “uma análise superficial da questão permite constatar que o caso concreto tratado na Petição Criminal n. 0060176-93.2022.8.11.0000 não se enquadra na hipótese que deu origem ao Tema 1.200 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o referido tema aborda a possibilidade de ‘perda da graduação da praça ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum’, ou ainda, a ‘perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que tiveram contra si sentença condenatória’. No caso do reclamante, entretanto, conforme se extrai do acórdão proferido na Petição n. 0107323-57.2018.8.11.0000, trata-se de um pedido governamental para a decretação da perda do posto e da patente de major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Em outras palavras, a situação analisada não possui como fundamento a existência de sentença penal condenatória” (e-doc. 14).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.744, Tema 1.200 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente.



    2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”.



    Na espécie, como consta das informações prestadas pela autoridade reclamada, não se trata de processo decorrente de representação do Ministério Público, mas de pedido formulado pelo Governador de Mato Grosso, que acolheu as razões do Conselho de Justificação.



    Tem-se, assim, falta de identidade material entre a situação posta nos autos e o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.200 da repercussão geral. A ausência de estrita identidade material entre a decisão reclamada e a decisão tida por descumprida conduz ao descabimento da reclamação. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.662, 4.400, 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.697-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 23.987-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.888-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A modulação dos efeitos da ADI 4.786-ED (Rel. Min. Dias Toffoli) visou a assegurar a permanência no serviço público daqueles que, não obstante abarcados pela LC nº 100 de Minas Gerais, tivessem logrado ingresso em razão de aprovação em concurso, para o mesmo cargo das funções exercidas, respeitada a ordem de classificação – é dizer, tenham sido nomeados. 2. Não configurada, no caso, a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 24.104- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2017).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora